Tribunal: TJDFT
Processo: 0748987-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0748987-54.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO ANACLETO RODRIGUES AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EDUARDO ANACLETO RODRIGUES contra decisão de ID 176956372 (autos de origem), proferida em ação de obrigação de fazer ajuizada em face de ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, que declinou da competência. Como questão prévia, a parte agravante requereu gratuidade de justiça. Por intermédio do despacho de ID 53571122, determinou-se a comprovação da hipossuficiência econômica. Em resposta, a parte agravante juntou a petição de ID 53746613. No despacho de ID 53752116, concedeu-se nova oportunidade para juntada de documentação comprobatória da incapacidade de custear as despesas processuais. Todavia, a parte agravante deixou transcorrer o prazo sem manifestação (certidão de ID 54194126). Brevemente relatados, decido. A gratuidade de justiça deve ser concedida àqueles que, comprovadamente, demonstrem não ter condições financeiras para arcar com os custos do processo. Na hipótese, não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida pleiteada, máxime a probabilidade do direito, diante da escassez documental. Foram concedidas duas oportunidades para que a parte agravante apresentasse prova da hipossuficiência, mediante juntada de extratos bancários de suas contas correntes, declaração de Imposto de Renda, entre outros documentos, mas a parte deixou de se desincumbir do encargo. A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. Sem que a agravante apresente elementos suficientes, indefere-se a gratuidade de justiça. Ante o exposto, INDEFIRO a gratuidade de justiça. Nos termos no artigo 99, §7o, do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para recolher as custas recursais, no prazo de 5 dias. Int. Brasília/DF, 6 de dezembro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora